Tribunal: STF
Processo: HC 93361
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
   SÚMULA 697 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE PRISÃO QUE NÃO
   SE FUNDA EM DADOS CONCRETOS. ORDEM CONCEDIDA.
I - Paciente preso
   há um ano e nove meses sem que haja sido sequer designada
   audiência para ouvida de testemunhas de acusação, configura
   excesso de prazo.
II - Mera vedação legal de liberdade
   provisória não impede o reconhecimento do excesso de prazo.
   Precedentes. Súmula 697.
III - Fundamentos do decreto prisional
   que devem fazer referência ao caso concreto, e não à simples
   gravidade genérica do delito. Art. 93, IX, da CF, e 315 do
   CPP.
IV - Ordem concedida.